Tribunal: TJSP
Processo: 0013368-81.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PRETENSÃO À CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR POR ESTE E. TRIBUNAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. O habeas corpus não é instrumento adequado para concessão de pedidos que devem ser dirigidos ao M. Juízo da Execução Penal – ORDEM NÃO CONHECIDA.